Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVANTE: CAROLINA GIRARDON DINARTE MOREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que acostou petição de Carolina Girardon Dinarte Moreira (ID n. 54643468), noticiando o descumprimento da liminar deferida parcialmente no ID. 52524983, consistente na determinação para que o Agravado convoque a Recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.
Assim, intime-se o Agravado, Município de Cuiabá, para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, preste esclarecimentos sobre o cumprimento da liminar parcialmente deferida, e, ainda, que se manifeste acerca do conteúdo da petição inserida no ID n. 54643468.
Com a juntada dos esclarecimentos, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora